Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-33.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-33.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DOS SANTOS FIUZA

Advogado(s)
:

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. VIA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO CONJUNTO 15/2023. CASUÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO EVIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OPINATIVO MINISTERIAL ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de retificação de registro civil, cujo objeto é a alteração do ano de nascimento do Recorrente, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir decorrente da não utilização prévia da via administrativa perante o cartório extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se a definir se o prévio requerimento administrativo perante o Oficial de Registro Civil constitui condição de procedibilidade obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de retificação de registro civil, considerando as disposições da Lei de Registros Públicos e do Provimento Conjunto deste sodalício.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Registros Públicos institui duas vias distintas para a correção documental: a via administrativa, insculpida em seu artigo 110, restrita à correção de erros evidentes e materiais que não demandem qualquer indagação probatória, e a via judicial, prevista no artigo 109, adequada e necessária para os casos que exigem cognição e dilação probatória, com a obrigatória intervenção do Ministério Público.

4. Na casuística, a pretensão de alteração do ano de nascimento de 1961 para 1959, fundamentada em certidão de batismo, produzida em data anterior à lavratura do registro civil tardio, constitui modificação substancial que demanda análise valorativa de provas documentais e, eventualmente, testemunhais, extrapolando a competência sumária e restrita do Oficial Registrador para correção de ofício ou a requerimento na via extrajudicial.

5. O Provimento Conjunto 15/23 regulamenta a via extrajudicial como uma via para a desburocratização de expedientes simples, não tendo o condão de restringir o direito de ação ou afastar a aplicação de lei que expressamente autoriza a jurisdição contenciosa para a retificação pretendida, não caracterizada como facilmente evidenciado, exigindo instrução processual.

6. Acolhido o opinativo ministerial para anular o julgado e ordenar de retorno ao
a quo
para prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.